Tribunal: TJMT
Processo: 1020852-74.2025.8.11.0000
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS
REVISÃO CRIMINAL N. 1020852-74.2025.8.11.0000– COMARCA DE JUINA
REQUERENTE: SAMUEL ALVES DOS SANTOS
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. COLABORAÇÃO PREMIADA. RETRATAÇÃO EM JUÍZO. AUSÊNCIA DE UTILIDADE. ATENUANTE INOMINADA. INAPLICABILIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
1. Revisão criminal proposta com fundamento no art. 621, I, do CPP, contra condenação transitada em julgado por homicídio qualificado, visando ao reconhecimento da causa de diminuição de pena da colaboração premiada (art. 14 da Lei no 9.807/99) ou, subsidiariamente, da atenuante inominada do art. 66 do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a colaboração prestada na fase inquisitorial, posteriormente retratada em juízo, autoriza a aplicação da causa de diminuição de pena da colaboração premiada; (ii) estabelecer se a confissão extrajudicial e a suposta contribuição para a persecução penal ensejam o reconhecimento da atenuante inominada prevista no art. 66 do Código Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A revisão criminal é medida de caráter excepcional e somente se admite nas hipóteses taxativas do art. 621 do CPP, não se prestando a rediscutir matéria já decidida sem demonstração de vício grave ou erro judiciário.
4. A colaboração premiada exige voluntariedade e efetiva utilidade tanto na fase de investigação quanto no processo judicial, o que não se verifica quando o acusado se retrata em juízo, inviabilizando a responsabilização dos demais coautores.
5. A retratação compromete a utilidade da colaboração, afastando o benefício do art. 14 da Lei no 9.807/99, conforme precedentes do STJ (HC 120.454/RJ, Rel. Min. Laurita Vaz) e do TJMT.
6. A atenuante inominada do art. 66 do Código Penal somente se aplica em hipóteses excepcionais de circunstâncias relevantes não previstas em lei, o que não ocorre quando a confissão extrajudicial já foi valorada como atenuante genérica da confissão espontânea.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Pedido improcedente.
Tese de julgamento:
1. A retratação em juízo inviabiliza a concessão da colaboração premiada, por comprometer a voluntariedade e a utilidade da colaboração.
2. A atenuante inominada do art. 66 do Código Penal somente incide em hipóteses excepcionalíssimas, não sendo cabível quando a confissão espontânea já foi reconhecida.
3. A revisão criminal não se presta a rediscutir matérias já apreciadas, salvo quando presentes os vícios expressamente previstos no art. 621 do CPP.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LIV; CPP, art. 621; CP, arts. 66 e 121, §2o, I e IV; Lei no 9.807/1999, art. 14.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 120.454/RJ, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, j. 23.02.2010, DJe 22.03.2010; TJMT, N.U 1005845-04.2023.8.11.0003, Rel. Des. Marcos Machado, j. 13.08.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

NÚMERO ÚNICO
: 1020852-74.2025.8.11.0000

CLASSE:
REVISÃO CRIMINAL (12394)

ASSUNTO:
[HOMICÍDIO QUALIFICADO]

RELATOR:
EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TURMA JULGADORA:
[
EXMO SR. DR. EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR (RELATOR CONVOCADO)
, EXMA. SRA. DRA.
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES,
EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI, EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, EXMA. SRA. DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, EXMO. SR. DES. LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO, EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, EXMO. SR. DES. PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO, EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA]

PARTE(S):

[EDER DE MOURA PAIXAO MEDEIROS - CPF: 005.730.081-08 (ADVOGADO), SAMUEL ALVES DOS SANTOS - CPF: 057.324.071-03 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MAILSON JOSE DE SOUZA - CPF: 034.933.381-55 (TERCEIRO INTERESSADO), JOICEMARA BALTAZAR DE MORAES - CPF: 075.390.181-19 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO JUNIOR SIARA (TERCEIRO INTERESSADO), ODALIO SANTOS DA SILVA - CPF: 948.047.291-00 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Exmo. Sr. Des. WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão: “
A UNANIMIDADE, JULGARAM IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL.”

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. COLABORAÇÃO PREMIADA. RETRATAÇÃO EM JUÍZO. AUSÊNCIA DE UTILIDADE. ATENUANTE INOMINADA. INAPLICABILIDADE.
IMPROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

Revisão criminal proposta com fundamento no art. 621, I, do CPP, contra condenação transitada em julgado por homicídio qualificado, visando ao reconhecimento da causa de diminuição de pena da colaboração premiada (art. 14 da Lei no 9.807/99) ou, subsidiariamente, da atenuante inominada do art. 66 do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a colaboração prestada na fase inquisitorial, posteriormente retratada em juízo, autoriza a aplicação da causa de diminuição de pena da colaboração premiada; (ii) estabelecer se a confissão extrajudicial e a suposta contribuição para a persecução penal ensejam o reconhecimento da atenuante inominada prevista no art. 66 do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A revisão criminal é medida de caráter excepcional e somente se admite nas hipóteses taxativas do art. 621 do CPP, não se prestando a rediscutir matéria já decidida sem demonstração de vício grave ou erro judiciário.

A colaboração premiada exige voluntariedade e efetiva utilidade tanto na fase de investigação quanto no processo judicial, o que não se verifica quando o acusado se retrata em juízo, inviabilizando a responsabilização dos demais coautores.

A retratação compromete a utilidade da colaboração, afastando o benefício do art. 14 da Lei no 9.807/99, conforme precedentes do STJ (HC 120.454/RJ, Rel. Min. Laurita Vaz) e do TJMT.

A atenuante inominada do art. 66 do Código Penal somente se aplica em hipóteses excepcionais de circunstâncias relevantes não previstas em lei, o que não ocorre quando a confissão extrajudicial já foi valorada como atenuante genérica da confissão espontânea.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido
improcedente.

Tese de julgamento:

A retratação em juízo inviabiliza a concessão da colaboração premiada, por comprometer a voluntariedade e a utilidade da colaboração.

A atenuante inominada do art. 66 do Código Penal somente incide em hipóteses excepcionalíssimas, não sendo cabível quando a confissão espontânea já foi reconhecida.

A revisão criminal não se presta a rediscutir matérias já apreciadas, salvo quando presentes os vícios expressamente previstos no art. 621 do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LIV; CPP, art. 621; CP, arts. 66 e 121, §2o, I e IV; Lei no 9.807/1999, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 120.454/RJ, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, j. 23.02.2010, DJe 22.03.2010; TJMT, N.U 1005845-04.2023.8.11.0003, Rel. Des. Marcos Machado, j. 13.08.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Turma,

Trata-se de Revisão Criminal ajuizada por
Samuel Alves dos Santos
, com fulcro no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, em face da Ação Penal no 0004190-55.2017.8.11.0025, da 3a Vara Criminal da Comarca de Juína/MT, que o condenou à pena privativa de liberdade de 15 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2o, incisos I e IV, do Código Penal), tendo a pena sido redimensionada por este Tribunal, em sede de apelação, para 13 anos e 10 meses de reclusão.

Na presente revisão criminal, o requerente pleiteia a aplicação do benefício previsto no artigo 14 da Lei no 9.807/99 (colaboração premiada) ou, subsidiariamente, o reconhecimento da atenuante inominada do art. 66 do Código Penal, sob o argumento de que sua colaboração com a persecução penal transcendeu a mera confissão.

Sustenta que, apesar de ter se
retratado em juízo
, sua colaboração na fase policial foi determinante para a identificação do mandante do crime e para a elucidação dos motivos do homicídio, tendo sido utilizada como fundamento decisório na sentença de pronúncia e na condenação pelo Tribunal do Júri.

Argumenta, ainda, que a exigência de
encontrar a vítima com vida
para a concessão do benefício da colaboração premiada, em crimes de homicídio, seria desprovida de razoabilidade e lógica.

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do Dr. João Augusto Veras Gadelha, opina
pela sua improcedência
(id. 316726865), conforme entendimento assim sumariado:

“
Revisão Crimina
l: Homicídio qualificado – Busca-se a aplicação do benefício da colaboração premiada, previsto no artigo 14 da Lei no 9.807/99, ou, subsidiariamente, a incidência da atenuante inominada do art. 66 do CP, sob o pretexto de que a colaboração do revisionando com a persecução penal transcendeu a mera confissão - Improcedência - A revisão criminal, instituto de caráter extraordinário, destina-se a emendar decisões judiciais que apresentem vícios notórios, seja por contrariar manifestamente a lei penal, por destoar da evidência fática constante dos autos ou por desconsiderar jurisprudência pacífica e consolidada no momento do julgamento - A intangibilidade da coisa julgada, sustentáculo da segurança jurídica, somente é afastada em face de defeitos processuais de gravidade tal que comprometam a própria legitimidade e validade da sanção imposta - De acordo com o art. 14 da Lei 9.807/99, a colaboração do implicado tem que ser voluntária tanto na fase de investigação policial quanto no processo criminal, com a identificação dos demais coautores ou partícipes do crime, na localização da vítima com vida e na recuperação total ou parcial do produto do delito, hipótese que não é o caso dos autos, porquanto, apesar de o requerente ter confessado o homicídio e delatado os demais coautores na etapa inquisitorial, detalhando a forma como o delito ocorreu, retratou-se em juízo, apresentando nova versão acerca dos fatos, afirmando ter sido torturado pelos policiais e que suas declarações naquela oportunidade seriam falsas, razão pela qual a defesa técnica requereu, inclusive, a nulidade de seu interrogatório inquisitorial - É certo que a colaboração do agente prestando informações na fase policial perde relevância com a retratação em juízo que não contribui para responsabilização dos comparsas, porquanto não alcançada a utilidade que se pretende com o instituto da “Colaboração Premiada”, razão pela qual não deve incidir a causa de diminuição de pena prevista no art. 14 da Lei no 9.807/99 ao caso – Precedentes do STJ e TJMT - As alegações da defesa, da forma posta, não impõem por si só a aplicação da atenuante inominada, vez que não evidenciado nenhum fato relevante e específico, bem como porque, tal como exposto em linhas volvidas, a confissão extrajudicial do requerente bem se amolda à atenuante genérica da confissão espontânea, a qual já fora aplicada pelo Juiz Presidente do Tribunal do Júri - Pela improcedência da ação revisional ajuizada”.

É o relatório.

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR. JOÃO AUGUSTO VERAS GADELHA (PROCURADOR DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO ÉDER DE MOURA PAIXÃO MEDEIROS, OAB/MT 19095-O.

V O T O

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Turma,

A denúncia expõe que:

No dia 01/09/2017, por volta das 07h00, em um lote localizado no Setor Industrial, nas proximidades do Café Juína, nesta cidade, todos os denunciados, previamente ajustados e com divisão de tarefas, por motivo torpe, mediante dissimulação, e mediante paga e promessa de pagamento, mataram a vítima ODÁLIO SANTOS DA SILVA, utilizando-se de arma de fogo, causando-lhe os ferimentos descritos no laudo de necropsia anexo, os quais foram suficientes para ocasionar sua morte ainda no local.

O denunciado 1) PEDRO JUNIOR SIARA, vizinho da vítima, nutria desavenças com esta, motivo pelo qual planejou sua morte, contratando para isso o denunciado 2) SAMUEL ALVES DOS SANTOS, a quem prometeu o pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais) pelo "serviço".

Para a execução do crime, o denunciado 2) SAMUEL dividiu as tarefas com os denunciados 3) JOICEMARA BALTAZAR DE MORAES e 4) MAILSON JOSÉ DE SOUZA. Coube à denunciada JOICEMARA atrair a vítima até o local previamente combinado, dissimulando a real intenção homicida do grupo, ao contratá-la, por meio de ligação telefônica, para realizar um suposto serviço de limpeza de lote. No local, os denunciados SAMUEL e MAILSON, armados, efetuaram os disparos contra a vítima.

A torpeza do crime evidencia-se no sentimento de vingança nutrido pelo denunciado PEDRO em razão da desavença anterior com a vítima.

Houve dissimulação das reais intenções dos autores, uma vez que atraíram a vítima sob o falso pretexto de prestação de serviço, circunstância que impossibilitou a sua defesa.

Os denunciados SAMUEL, JOICEMARA e MAILSON atuaram mediante paga e promessa de recompensa, tendo em vista que o denunciado PEDRO efetuou o pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de adiantamento, valor este dividido entre os executores.

Diante dos fatos, o Ministério Público oferece denúncia contra:

1.

PEDRO JUNIOR SIARA, como incurso no art. 121, § 2o, incisos I (motivo torpe) e IV (dissimulação), do Código Penal, com as disposições e agravantes da Lei no 8.072/1990 (crime hediondo);

2.

SAMUEL ALVES DOS SANTOS, como incurso no art. 121, § 2o, incisos I (mediante paga e promessa de recompensa) e IV (dissimulação), do Código Penal, com as disposições e agravantes da Lei no 8.072/1990;

3.

JOICEMARA BALTAZAR DE MORAES, vulgo “Joice”, como incursa no art. 121, § 2o, incisos I (mediante paga e promessa de recompensa) e IV (dissimulação), do Código Penal, com as disposições e agravantes da Lei no 8.072/1990;

4.

MAILSON JOSÉ DE SOUZA, como incurso no art. 121, § 2o, incisos I (mediante paga e promessa de recompensa) e IV (dissimulação), do Código Penal, com as disposições e agravantes da Lei no 8.072/1990;

Requer-se o recebimento da denúncia e a instauração do devido processo legal, nos termos do Código de Processo Penal, com a citação e intimação dos denunciados para interrogatório e demais atos processuais, oitiva das testemunhas arroladas, e prosseguimento do feito até decisão de pronúncia e julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri.

Em 29/03/2019, o Conselho de Sentença condenou o
revisionando Samuel
: Condenado a 15 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão (posteriormente reduzida para 13 anos e 10 meses em apelação).

Mailson
: 16 anos e 4 meses.

Pedro
e
Joicemara
: Absolvidos (Pedro, por clemência dos jurados, embora reconhecida sua autoria).

Em 13.5.2020, a Segunda Câmara Criminal por unanimidade, rejeitou as preliminares e, no mérito, proveu parcialmente o recurso a Apelação Criminal n. 0004190-55.2017.8.11.0025, nos termos das seguintes premissas:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – CONDENAÇÃO POR CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – INSURGÊNCIA DA DEFESA – PRELIMINAR SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO – NÃO CONHECIMENTO DO APELO POR PRECLUSÃO “PRO JUDICATO” – IMPERTINÊNCIA – PRONUNCIAMENTO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM SEDE DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO QUE NÃO INVIABILIZA O RECURSO DE APELAÇÃO – IMPERIOSO CONHECIMENTO DO APELO – PRELIMINAR DE NULIDADE DO INTERROGATÓRIO EXTRAJUDICIAL DOS RÉUS – INVOCADO O EMPREGO DE TORTURA – AUSÊNCIA DE PROVA DE SUA OCORRÊNCIA – PROPALADA A AUSÊNCIA DA AUTORIDADE POLICIAL NA COLETA DA PROVA – PRECLUSÃO –NULIDADE NÃO CARACTERIZADA – ATO PRODUZIDO SOB OS AUSPÍCIOS DO DELEGADO DE POLÍCIA – TESES PRELIMINARES AFASTADAS – MÉRITO – ALMEJADA SUBMISSÃO DOS ACUSADOS A NOVO JÚRI – ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – NÃO OCORRÊNCIA – EXISTÊNCIA DE MATERIAL PROBATÓRIO A SUSTENTAR O VEREDICTO DOS JURADOS – INEXISTÊNCIA DE PROVA QUE LASTREIE A EXCLUDENTE INVOCADA QUANTO A UM DOS RÉUS – DECISÃO SOBERANA QUE DESMERECE CASSAÇÃO – SUBSIDIARIAMENTE – INSURGÊNCIA CONTRA A DOSIMETRIA – PRETENDIDO REDIMENSIONAMENTO DA PENA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – FUNDAMENTOS. EMPREGADOS PARA NEGATIVAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS IDÔNEOS, EXCETO QUANTO À PERSONALIDADE DE UM DOS RÉUS – MAJORAÇÃO ADEQUADA EM RAZÃO DAS AGRAVANTES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. É descabida a invocação de suposta “preclusão pro judicato” para o não conhecimento do recurso de apelação pautado no art. 593, III, “d”, do CPP em virtude da anterior apreciação de recurso em sentido estrito pelo Tribunal, visto que a eficácia preclusiva da decisão de pronúncia recai exclusivamente sobre o seu conteúdo, isto é, a presença de prova da materialidade e indícios de autoria, nada representando em face do julgamento definitivo da causa pelos jurados, precedido de nova instrução processual. 2. Ocorrida suposta nulidade na fase investigativa, cumpre à Defesa argui-la no momento oportuno, sob pena de preclusão, não lhe sendo dado somente invocá-la após o término do judicium causae, quando já reputadas saneadas pelo ordenamento (art. 572, I, CPP). 3. Não prospera a alegação de que a ausência da autoridade policial conduziria à nulidade do interrogatório extrajudicial se não há norma cogente que imponha a sua presença física como requisito de validade do ato, tampouco que consagre o interrogatório como ato privativo, a exemplo do que se sucede com o indiciamento (art. 2o, Lei n. 12.830/2013), sobretudo porque a regra prevalente chancela a delegação na prática de atos administrativos. 4. Não há como reconhecer a nulidade de confissão extrajudicial por emprego de tortura policial se não há prova substantiva da ocorrência desta última, mormente se há gravação em que o acusado expõe ter feito declarações de livre de coações e por espontânea vontade. 5. A cassação de veredito popular só será factível quando a decisão for arbitrária e totalmente divorciada do contexto probatório, o que não ocorre se uma das teses sustentadas pelos protagonistas da demanda encontrar respaldo em elementos probantes produzidos durante a instrução processual. 6. É legítima a exasperação da pena-base do acusado desde que evidenciada a censurabilidade transcendente ao tipo de injusto.
(id. 295624886)

De início, importa ressaltar que a revisão criminal é ação penal de natureza autônoma, destinada a desconstituir decisão condenatória criminal de mérito transitada em julgado, em casos de erro judiciário.

Por analisar decisão já transitada em julgado, seu cabimento é restrito às hipóteses taxativas elencadas no artigo 621 do Código de Processo Penal, a saber:

“
Art. 621.
A revisão dos processos findos será admitida:

I -quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II -quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III -quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena”.

No caso em apreço, pretende o requerente a aplicação do benefício da colaboração premiada previsto no art. 14 da Lei no 9.807/99 ou, subsidiariamente, o reconhecimento da atenuante inominada do art. 66 do Código Penal, sob o argumento de que sua colaboração na fase policial foi determinante para a identificação do mandante do crime e para a elucidação dos motivos do homicídio.

Embora tais matérias não tenham sido analisadas anteriormente, repercutindo na esfera de admissibilidade da revisional nos termos do art. 621, I, do CPP, não vejo como lhe conferir procedência.

Cumpre destacar que o art. 14 da Lei no 9.807/99 estabelece que:

"O indiciado ou acusado que colaborar voluntariamente com a investigação policial e o processo criminal na identificação dos demais co-autores ou partícipes do crime, na localização da vítima com vida e na recuperação total ou parcial do produto do crime, no caso de condenação, terá pena reduzida de um a dois terços."

Da análise do dispositivo legal, verifica-se que a colaboração do implicado deve ser voluntária tanto na fase de investigação policial quanto no processo criminal, com a identificação dos demais coautores ou partícipes do crime, na localização da vítima com vida e na recuperação total ou parcial do produto do delito.

No caso em tela, embora o requerente tenha confessado o homicídio e delatado os demais coautores na fase inquisitorial, detalhando a forma como o delito ocorreu, retratou-se em juízo, apresentando nova versão acerca dos fatos, afirmando ter sido torturado pelos policiais e que suas declarações naquela oportunidade seriam falsas, razão pela qual a defesa técnica chegou a requerer a nulidade de seu interrogatório policial. (id. 10744455).

Nesse contexto, é certo que a colaboração do agente prestando informações na fase policial perde relevância com a retratação em juízo que não contribui para responsabilização dos comparsas, porquanto não alcançada a utilidade que se pretende com o instituto da
"Colaboração Premiada".

Sobre o ponto, conforme bem destacado pela Douta Procuradoria de Justiça, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a retratação em juízo inviabiliza a concessão do benefício da colaboração premiada, por comprometer a voluntariedade e a utilidade da colaboração

Nesse sentido:

"HABEAS CORPUS. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. EXTORSÃO CIRCUNSTANCIADA. QUADRILHA. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 14 DA LEI N.o 9.807/99. IMPOSSIBILIDADE. POSTERIOR RETRATAÇÃO EM JUÍZO. [...] 1. Não obstante tenha havido inicial colaboração perante a autoridade policial, as informações prestadas pelo Paciente perdem relevância, na medida em que não contribuíram, de fato, para a responsabilização dos agentes criminosos. O magistrado singular não pôde sequer delas se utilizar para fundamentar a condenação, uma vez que o Paciente se retratou em juízo. Sua pretensa colaboração, afinal, não logrou alcançar a utilidade que se pretende com o instituto da delação premiada, a ponto de justificar a incidência da causa de diminuição de pena. [...]" (HC 120.454/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 23/02/2010, DJe 22/03/2010)

Este Tribunal de Justiça também já se manifestou no mesmo sentido:

"(...) A mera confissão espontânea do réu, com indicação de outros integrantes do delito, após sua prisão [...] ocasionada pela investigação policial, não tem o condão de autorizar o reconhecimento da delação premiada, que tem como requisito a colaboração voluntária com a investigação policial e o processo criminal (art. 14, da Lei 9.807/99) (TJMT, Ap 0012475-53.2015.8.11.0010) (...)" (TJMT - N.U 1005845-04.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 13/08/2024, Publicado no DJE 16/08/2024)

Desse modo, não obstante o
requerente tenha colaborado na fase policial, sua retratação em juízo, apresentando versão diversa e alegando ter sido torturado pelos policiais, afasta a possibilidade de aplicação do benefício
previsto no art. 14 da Lei no 9.807/99.

Automaticamente, a alegação de que a exigência de encontrar a vítima com vida para a concessão do benefício da colaboração premiada, em crimes de homicídio, seria desprovida de razoabilidade e lógica, perde seu sentido, uma vez que o requerente não preenche o requisito da colaboração voluntária tanto na fase de investigação policial quanto no processo criminal, em razão de sua retratação em juízo.

No que tange ao
pedido subsidiário
de reconhecimento da atenuante inominada do art. 66 do Código Penal, que não foi objeto de análise nem na sentença, nem no acórdão que a manteve parcialmente, também não vislumbro seu cabimento no caso em análise.

O art. 66 do Código Penal estabelece que
"a pena poderá ser ainda atenuada em razão de circunstância relevante, anterior ou posterior ao crime, embora não prevista expressamente em lei."

A atenuante inominada é aplicável em situações especialíssimas, quando as circunstâncias do caso concreto indicam uma menor culpabilidade do agente. As situações que podem ser consideradas como atenuantes genéricas, do mencionado dispositivo, são aquelas excepcionais que revelam a necessidade de minoração da pena em face da conduta do réu que auxilie a elucidação do crime ou minore as suas consequências.

No caso em tela, não se mostra recomendável a mitigação da pena nos moldes requeridos, isto porque as alegações da defesa não evidenciam nenhum fato relevante e específico que justifique a aplicação da atenuante inominada, bem como porque a confissão extrajudicial do requerente bem se amolda à atenuante genérica da confissão espontânea, a qual já foi aplicada pelo Juiz Presidente do Tribunal do Júri.

Ademais, como bem destacado pelo Procurador de Justiça em seu parecer, o requerente não apenas se retratou em juízo, como também alegou ter sido torturado pelos policiais e que suas declarações na fase policial seriam falsas, o que evidencia sua falta de colaboração efetiva com a Justiça.

Ante o exposto, em consonância com o parecer,
julgo improcedente
a ação revisional aviada em prol de
SAMUEL ALVES DOS SANTOS
, mantendo incólume o r.
decisum
vergastado.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DRA. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES (REVISORA - JUÍZA DE DIREITO CONVOCADA):

Senhor Presidente,

Acompanho o entendimento do ilustre Relator. O requerente alegou ter sofrido tortura durante a fase inquisitorial, contudo, negou tal fato em juízo. A defesa chegou a pedir a nulidade de seu interrogatório.

Não vislumbro a possibilidade de alterar a conclusão desse julgamento, portanto,
acompanho o voto do eminente Relator
.

V O T O

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (3o VOGAL):

Senhor Presidente,

Analisei detidamente a questão concernente ao uso, por parte da acusação, da delação retratada como argumento de convencimento perante o Conselho de Sentença. Recordo-me de precedentes em que o Tribunal do Júri foi anulado justamente em razão de o Ministério Público ter se valido de tal elemento como reforço argumentativo para a condenação.

Embora ainda não tenha tido pleno acesso ao teor do voto ora proferido, ressalto que, se a delação retratada foi o pilar da sustentação acusatória, a jurisprudência é pacífica no sentido de que o julgamento padece de nulidade. Não sei se a defesa desenvolveu esse argumento. É cediço que a delação não ratificada em juízo carece de valor probante e, conforme orientação consolidada, não deve sequer ser mencionada em plenário; até porque o Tribunal do Júri julga mais pela emoção — não é um julgamento técnico, como fazemos aqui.

Portanto, se esse foi o argumento central da acusação, uma vez retratada a delação, esta não possui valor probante. Necessito analisar melhor essa questão e proceder ao sopesamento do conjunto probatório, a fim de aferir se existiam outras provas independentes que pudessem sustentar o veredito.

Com a devida vênia ao douto Relator e aos eminentes pares, peço vista antecipada dos autos para melhor analisar a matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (1o VOGAL):

Aguardo o pedido de vista dos autos.

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (2o VOGAL):

Aguardo o pedido de vista dos autos.

V O T O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO (4o VOGAL):

Aguardo o pedido de vista dos autos.

V O T O

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (5o VOGAL):

Aguardo o pedido de vista dos autos.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (6o VOGAL):

Aguardo o pedido de vista dos autos.

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA (7o VOGAL):

Aguardo o pedido de vista dos autos.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE (8a VOGAL):

Aguardo o pedido de vista dos autos.

V O T O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (9o VOGAL):

Aguardo o pedido de vista dos autos.

SESSÃO DE 16 DE ABRIL DE 2026 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (3o VOGAL):

Egrégia Turma,

Adoto o relatório do douto relator.

Formulei pedido de vista, em virtude das alegações do douto causídico, na qual destacou a ocorrência, no presente caso, de uma suposta
“colaboração premiada”
realizada na fase inquisitiva, haja vista que o revisionando
Samuel Alves dos Santos
, havia “colaborado” espontaneamente com a solução do crime, “entregando o mandante, o motivo e os partícipes”, sem que, com isso, houvesse extraído qualquer benefício desta sua “delação”, em virtude de sua retratação em juízo.

Ocorre que analisando os autos, constatei que o caso
não se tratar do instituto da delação premiada, tratada na Lei n. 9.807/1999
, mas sim, de
confissão espontânea
, realizada perante a autoridade policial, que levou à solução do homicídio da vítima
Odálio Santos da Silva
.

Como se sabe, o instituto da colaboração premiada, previsto no art. 14 da Lei no 9.807/1999, consubstancia-se em um importante instrumento de política criminal concebido para auxiliar o Estado na elucidação de delitos cometidos em concurso de agentes. A norma prevê uma causa especial de diminuição de pena — variável de um a dois terços — aplicável ao indiciado ou acusado que colaborar de forma voluntária e, sobretudo, efetiva com a investigação policial e o processo criminal.

Para que o benefício seja concedido, a lei exige que as informações prestadas resultem em utilidade prática comprovada, resultando na identificação dos demais coautores ou partícipes da infração penal, na localização da vítima com sua integridade física preservada, ou na recuperação total ou parcial do produto do crime.

Dessa forma, a benesse legal não decorre de uma mera admissão de culpa (que já possui previsão própria na atenuante da confissão espontânea), mas sim de uma postura ativa do réu que entregue resultados materiais relevantes e úteis à persecução penal.

Por se tratar de um instituto pautado na utilidade probatória e na boa-fé, a jurisprudência pátria é pacífica ao afastar a incidência do benefício quando a delação for falsa, quando não for o fator determinante para a condenação dos comparsas (ineficácia), ou quando o agente, após colaborar na fase inquisitorial, retrata-se integralmente em Juízo, passando a sustentar teses incompatíveis com a colaboração e prejudicando a instrução processual.

Por sua vez, a confissão espontânea é a admissão voluntária da autoria de um crime pelo réu perante autoridade, funcionando como atenuante obrigatória para reduzir a pena, nos termos do art. 65, III, “d” do Código Penal.

No caso julgado, verifica-se que no dia 01/09/2017, por volta das 07h00, no Setor Industrial da Comarca de Juína/MT, a vítima
Odálio Santos da Silva
foi morta a tiros ao chegar em um lote baldio.

A Polícia Civil iniciou as diligências e descobriu que a vítima havia recebido uma ligação de uma mulher contratando-o para limpar um lote. Os policiais rastrearam a ligação até
Joicemara Baltazar de Moraes
. Ao ser abordada, Joicemara indicou que fez a ligação a mando de seu marido,
Samuel Alves dos Santos
, e que este, junto com
Mailson José de Souza
, havia saído para encontrar a vítima. Mailson foi preso em sua residência. Samuel foi localizado e preso horas depois, durante a madrugada, escondido na chácara de um conhecido, em posse da arma do crime (um revólver calibre .38).

Na Delegacia,
Samuel confessou detalhadamente o crime e entregou todos os envolvidos
. Ele relatou que foi contratado por
Pedro Junior Siara
(vizinho da vítima) para matar Odálio, pois a vítima estaria assediando sexualmente a filha de 16 anos de Pedro e este prometeu o pagamento de R$ 7.000,00, tendo adiantado R$ 2.000,00.

Samuel então “terceirizou” parte do crime, contratando Mailson por R$ 2.500,00 para ajudá-lo na execução e pilotar a moto.

O revisionando pediu para sua esposa, Joicemara, usar um
chip
novo para ligar para a vítima e atraí-la para o local do crime, sob o pretexto de um falso serviço de limpeza (dissimulação). No local, Samuel e Mailson efetuaram diversos disparos contra Odálio, que o levou a óbito.

Ocorre que, durante a
instrução judicial e no Plenário do Júri
,
Samuel mudou radicalmente sua versão
. Ele isentou Pedro de qualquer envolvimento e disse que não recebeu dinheiro. Afirmou que a vítima, Odálio, estava assediando a sua própria esposa (Joicemara) e a perseguindo e alegou que foi ao local apenas para “dar um susto” em Odálio, mas que a vítima sacou uma arma primeiro, forçando Samuel a atirar em
legítima defesa
.

Dessa forma, isentou Mailson, dizendo que agiu com um terceiro indivíduo chamado “Ailton” (não identificado) e alegou que a confissão, rica em detalhes dada na Delegacia, foi obtida mediante espancamento, asfixia e tortura psicológica por parte dos investigadores da Polícia Civil, e que a oitiva ocorreu sem a presença do Delegado de Polícia.

Sendo pronunciado e levado as alegações a julgamento, o
Conselho de Sentença
não acreditou na tese de legítima defesa e retratação de Samuel. Os jurados
condenaram Samuel e Mailson
por homicídio duplamente qualificado (paga/promessa de recompensa e dissimulação). Por outro lado, os jurados absolveram Pedro (o mandante) e Joicemara, sendo fixada a pena de Mailson em 16 anos e 4 meses e para
Samuel
, fixou a pena em
15 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão em regime fechado
, sendo que, após o julgamento do recurso de apelação, a pena de Samuel foi
reduzida em definitivo para 13 anos e 10 meses de reclusão.
O trânsito em julgado ocorreu em 27/07/2020.

Assim, observa-se que em todo o trâmite do processo penal de conhecimento,
não se tratou do instituto da colaboração premiada,
mas de mera
confissão espontânea
realizada na fase inquisitiva e retratada em juízo e no plenário do júri.

Aliás, o magistrado, ao sentenciar o processo, aplicou, na segunda fase, o redutor pela confissão e atenuou a pena em 1/6 (um sexto), mostrando que o redutor foi utilizado de forma escorreita.

Ademais, a jurisprudência citada pelo advogado em sua sustentação oral é totalmente divergente do caso analisado nos autos, uma vez que no mencionado julgado (Chacina de Unaí/MG - REsp. 1.973.397), o empresário Hugo Alves Pimenta firmou acordo com o Ministério Público Federal em 2007, confessando ter intermediado o pagamento aos pistoleiros e acusando os mandantes, cujo termo foi firmado nos termos da Lei n. 9.807/99.

Dessa forma, por não caracterizar colaboração premiada propriamente dita, entendo que o revisionando não faz jus a qualquer redutor de pena estabelecido pela Lei n. 9.807/99, razão pela qual devo aderir ao voto do eminente Relator e acompanhado pela Revisora para julgar improcedente o pedido.

Diante do exposto,
ADIRO
ao voto do d. Relator, para julgar
IMPROCEDENTE
a Revisão Criminal interposta por Samuel Alves dos Santos.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (1o VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (2o VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO (4o VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHES LACERDA (6o VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA (7o VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE (8a VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (9o VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (10o VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2026